Tribunal: TJDFT
Processo: 0701527-86.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA PELO RÉU. PERDA DO OBJETO APÓS ALEGAÇÕES FINAIS. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE. INEXISTENTE.

1. Tendo sido extinta a ação em razão da perda superveniente do objeto, não há interesse recursal no reconhecimento da inadequação da via eleita, cujo escopo é o mesmo – extinção da ação por carência de interesse processual (CPC/2015 485 VI).

2. O prazo para o oferecimento das alegações finais após a audiência de instrução e julgamento é sucessivo (CPC/2015 463 § 2°), de modo que o réu, ao oferecer suas razões escritas, já teve acesso à manifestação do autor. No caso, não há nulidade na ausência de nova intimação do réu para manifestação sobre a desocupação voluntária do imóvel objeto da possessória, alegada nas razões finais do autor, pois o contraditório foi observado no prazo sucessivo para o oferecimento de suas alegações finais, oportunidade em que poderia impugnar a manifestação antecedente.

3. Presume-se verdadeiro o fato alegado pelo autor que dá ensejo à perda do objeto da ação, quando, oportunizado o prévio contraditório, o réu não o impugna tempestivamente, isto é, antes da sentença extintiva.

4. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.